Tribunal: STF
Processo: HC 180946
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Nereu José Giacomolli e outros, em favor de Marcos Dierka, contra decisão liminar proferida pelo Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE) do Superior Tribunal de Justiça no HC 537.124/RS. 
    Consta dos autos que o paciente é réu no bojo da Operação Deu Zebra e foi denunciado pela suposta prática das infrações de organização criminosa, lavagem de dinheiro e exploração do jogo do bicho.
    Segundo o MP, o paciente era líder de uma organização criminosa especializada em manutenção de pontos e bancas de jogo do bicho em diversas cidades no interior do Rio Grande do Sul, que movimentou um total de mais de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). A acusação indica, ainda, que o paciente coordenava as atividades da organização criminosa, mantendo contato com os gerentes, efetuando cobranças e controle das bancas de jogo do bicho e administrando o pagamento de prêmios, utilizando-se, inclusive, de meios violentos para manter o controle da atividade ilícita. 
    O paciente obteve liberdade provisória, porém, em 25.10..2019, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público para restabelecer a medida cautelar de prisão. Daí a impetração do habeas corpus no STJ.
    Nesta Corte, a defesa alega, em síntese, que não há elementos concretos que indiquem que o paciente represente um risco à ordem pública, tendo permanecido em liberdade por longo período sem que houvesse uma só informação que tivesse voltado a praticar crimes (ausência de fatos novos). Sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão. Requer, pois, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva.
    Informações juntadas nos eDOC 16 a 30.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus, nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HCAgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: HC 85.826/SP (MC).
    Na hipótese dos autos, entendo caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691/STF. 
    Na espécie, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, ausência de contemporaneidade e de fatos novos aptos a lastrear a segregação cautelar.
    Presente o fumus commissi delicti, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos (periculum libertatis) para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Para que a prisão cautelar se mostre legítima no processo penal é fundamental a comprovação de elementos concretos que demonstrem risco à aplicação da lei penal ou à ordem pública pela reincidência. A decisão aqui impugnada parte de lógica oposta, inadmissível diante da presunção de inocência que deve orientar a persecução penal.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ , na forma do artigo 319 do CPP.
    Deve-se lembrar que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao delito supostamente causado pelo acusado.
    No caso, verifico que a prisão preventiva não está alicerçada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de segregação cautelar. Não há nos autos dados concretos e atuais que demonstrem a periculosidade do paciente. 
    Ademais, registra-se que o paciente permaneceu em liberdade por mais de um ano, no período de 09.07.2018 até 25.09.2019, não havendo no transcorrer desse lapso temporal notícia de quaisquer atos que prejudicassem a instrução penal, impedissem a aplicação da lei penal ou demonstrassem sua periculosidade de forma concreta.
    Portanto, não se pode presumir que a liberdade provisória do paciente acarretaria em risco ao bom desenvolvimento do processo ou periculosidade à ordem pública.
    Ante os fundamentos expostos, concedo a ordem do presente writ a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Marcos Dierka, se por algum outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) proibição de manter contato com outros investigados de participação na organização criminosa (inciso III) 
    b) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);
    c) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV);
    Comunique-se ao Juízo de origem, ao TJRS e ao STJ
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente